Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-57.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0006236-57.2003.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelantes: CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME, GELSON RICARDO DA CRUZ, NELSON RICARDO DA CRUZ, AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR
Apelado: LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP
Número do Protocolo: 0006236-57.2003.8.11.0041
O art. 144, II, do CPC/2015 estabelece que “há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”.
Conforme documento vinculado ao Id. 114662488 - pág. 1/4, proferi sentença nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada pela apelada LM Rio Preto Administradora de Bens Ltda – EPP, contra os apelantes Centro de Saúde Santa Cruz Ltda – ME, Gelson Ricardo da Cruz, Nelson Ricardo da Cruz e Aroldo Ricardo da Cruz Junior, agora em fase de “Cumprimento de Sentença”, no qual foi proferida a sentença apelada (cf. Id. no 114660021).
Assim, com fulcro no permissivo do art. 144, II, do CPC/2015, declaro-me impedido para o processo e julgamento do presente recurso, pelo que determino o retorno à Secretaria para as providências regimentais cabíveis.
Intimem-se, e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator